Tribunal: TJDFT
Processo: 0724991-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Processo : 0724991-61.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 130508077 dos autos originários n. 0044135-55.2005.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação da executada, aqui agravante, ao laudo da perícia realizada nos autos e homologou a planilha apresentada pelo perito que desconsidera a TR reduzida. A agravante ressalta, inicialmente, ser uma entidade fechada de previdência complementar, de maneira que o CDC não se aplica à relação jurídica estabelecida entre participantes ou assistidos do plano de benefício, por ostentar caráter estatutário, regida por leis específicas. Menciona sobre a metodologia de cálculo originariamente apresentada pela executada, com a adoção do Sistema Price, para o cálculo da prestação devida, mediante a incidência de juros simples, sem a ocorrência de anatocismo. Diz que o Sistema MAJS (Método de Gauss) se difere dos demais somente por utilizar como base de cálculo dos juros remuneratórios o valor da prestação, enquanto os outros sistemas têm como base o saldo devedor. Aduz que o Método Gauss é inapropriado e não possui respaldo na lide, “sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela PRICE”. Assegura que a aplicação da Tabela Price, adotada pela Previ, se adequa ao comando judicial. Explica que, nesse modelo de financiamento, “a quitação das prestações mensais ocorre pelo valor integral (juros + amortização de capital), previsto no plano de amortização, não havendo, portanto, a figura do anatocismo ou cobrança de juros sobre juros”. Expõe que as taxas de juros praticados pela agravante estão abaixo da média mercadológica. Salienta que a inclusão do FQM (Fundo de Quitação por Morte), não quitado mensalmente, não deve ser confundido como anatocismo. Afirma que o perito do juízo alterou a base de cálculo dos juros remuneratórios, incidindo-os sobre o valor da amortização mensal, em afronta ao art. 15, “a”, do contrato. Lembra que houve repactuação do saldo devedor, mediante desconto concedido. Assim, defende que, “como não foram cumpridas as obrigações pelo mutuário após a decisão da diretoria, não é justo que esta Entidade tenha que arcar com a redução daquela benesse anteriormente concedida ao mutuário, acumulado com a redução imposta pela presente demanda judicial”, sob pena de enriquecimento indevido. Avalia que o laudo pericial extrapola os limites da coisa julgada fixados no título judicial, porquanto “não houve pedido do autor para afastamento da tabela PRICE na peça exordial, bem como em que pese a sentença afastar a Tabela PRICE não há fixação do sistema MAJS, motivo que sua aplicação afronta os limites do pedido do autor e da coisa julgada”. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. O agravante insurge-se contra o laudo da perícia produzido nos autos, sustentando que o expert extrapolou os limites da coisa julgada fixados no título judicial, além de ter alterado a base de cálculo dos juros remuneratórios, fazendo-os incidir sobre o valor da amortização mensal, em afronta ao art. 15, “a”, do contrato. Defende adoção da Tabela Price para o cálculo da prestação devida, a qual emprega juros simples, sem a ocorrência de anatocismo. Todavia, verifico que o perito respondeu adequadamente a todas as impugnações da agravante. Na realidade, ainda que por vias transversas, a agravante pretende rediscutir os fundamentos do título judicial, o que não é possível em fase de cumprimento de sentença, diante de preclusão. Com efeito, a sentença (id. 48182246 – p. 61/78 na origem) afastou, expressamente, o emprego da Tabela Price, “determinando a sua integral substituição pela sistemática da capitalização simples de juros remuneratórios, observando-se o índice de 6% a.a. (seis por cento ao ano) estipulado nos contratos”. E, em tópico específico, dispôs sobre os parâmetros a serem utilizados na correção monetária, determinando a incidência da Taxa Referencia (TR), pactuada, para apuração do saldo devedor dos contratos posteriores à Lei n. 8.177/91. No julgamento da apelação interposta (id. 48182246 – p. 27/40 na origem), a sentença foi reformar em parte, apenas declarar nula a cláusula contratual que prevê a incidência do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET). Remeteu para liquidação de sentença os cálculos dos financiamentos, a serem refeitos “considerando a exclusão do CET, da capitalização mensal de juros e da elevação dos juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao ano para 8% (oito por cento) ao ano”. Dito isso, não há espaço para rediscutir a aplicação da Tabela Price, como quer a agravante. Nesse sentido, conforme anotado pelo juízo a quo, os esclarecimentos prestados pelo perito se adequam ao título judicial e são suficientes para estancar dúvida, inexistindo razões para que sejam acolhidas as impugnações da agravante. Ora, a agravante insiste que o Modelo Francês de Amortização (Tabela Price) se adequa ao comando judicial, o que, como visto, não pode ser admitido, pelo simples motivo de que a aplicação do referido método de amortização foi afastada expressamente pela sentença exequenda. Já a aplicação do Método de Amortização a Juros Simples (MAJS) foi determinada no curso do cumprimento de sentença (id. 48188050 – p. 143 na origem), “com fundamento na coisa julgada e no parecer da Contadoria Judicial”, por decisão há muito acobertada pela preclusão, na ausência de recurso. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vejo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque o juízo singular, embora tenha decretado o fim da fase de cumprimento de sentença em relação à obrigação de fazer e homologo os valores apresentados na planilha indicada, que não considera a TR reduzida, apenas determinou intimação da parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator